Tribunal: TJSP
Processo: 1023790-92.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – REDUÇÃO DE MENSALIDADE – PANDEMIA – CORONAVÍRUS – REANÁLISE – I- Sentença de procedência – Apelo da ré – Negado provimento ao recurso por v.u., pela 24a Câmara de Direito Privado II – REsp inadmitido pela Presidência da Seção de Direito Privado deste Tribunal – Agravo em Recurso Especial conhecido para não conhecer do

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – REDUÇÃO DE MENSALIDADE – PANDEMIA – CORONAVÍRUS – REANÁLISE – I- Sentença de procedência – Apelo da ré – Negado provimento ao recurso por v.u., pela 24a Câmara de Direito Privado II – REsp inadmitido pela Presidência da Seção de Direito Privado deste Tribunal – Agravo em Recurso Especial conhecido para não conhecer do Recurso Especial, com trânsito em julgado aos 22/02/2024 – II- Determinação, pelo Colendo STF, da lavra da Ministra Cármen Lúcia, de reanálise da questão, observando-se os limites do que definido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nos 706 e 713 – III- Autora que firmou junto à ré contrato de prestação de serviços educacionais para frequentar o curso de medicina – Pandemia de covid-19 – Suspensão das aulas presenciais – Aulas ministradas à distância – Pretensão da autora de redução das mensalidades avençadas com a instituição de ensino ré – Pandemia da covid-19 que, embora configure fato superveniente extraordinário e imprevisível, não autoriza a redução das mensalidades avençadas, tendo em vista a ausência de extrema vantagem para a instituição de ensino ré e de onerosidade excessiva à autora – Ré que, embora tenha alterado a modalidade do fornecimento do serviço de ensino, permaneceu ministrando as aulas do curso no qual a autora estava matriculada – Observância do entendimento adotado pelo STF nas ADPFs nos 706 e 713, que reconheceu a inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinam a redução das mensalidades, semestralidades ou anuidades a serem pagas às Instituições de Ensino Superior, no contexto da Pandemia da Covid-19, em razão unicamente do fato de o ensino ter deixado de ser prestado de forma presencial – IV- Sentença reformada – Ação improcedente – Ônus sucumbenciais carreados à autora – Apelo provido, com readequação do acórdão ao definido pelo STF nas ADPFs nos 706 e 713."